Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CÓDIGO CIVIL.TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. SÓCIO MERAMENTE NOMINAL. NÃO COMPROVADO. REGISTRO COMO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida
2. Verificado que o nome do agravante consta em todos os registros da executada como sócio administrador, não se mostra possível afastar sua legitimidade passiva.
3. A desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil.
4. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art.28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.